Tribunal: CARF
Processo: 10920.007954/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O regramento do processo administrativo estabelece, pelo princípio da oficialidade, o regular andamento até sua conclusão, inexistindo norma autorizadora de sobrestamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212.92 determina que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.SÚMULA CARF No 148.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
O verbete sumular de no 148 deste Conselho determina que, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E OUTROS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos que mitigam o alcance da norma.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAC ̧A~O ACESSO ́RIA. ENTREGA DE GIFP COM OMISSA~O DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIC ̧O~ES. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicac ̧a~o da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de obrigac ̧a~o acesso ́ria, lanc ̧ada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compara ́-la com a prevista no art. 32-A do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007954/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WEG EXPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O regramento do processo administrativo estabelece, pelo princípio da
oficialidade, o regular andamento até sua conclusão, inexistindo norma
autorizadora de sobrestamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no
8.212.92 determina que “as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações
decorrentes desta lei.”
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.SÚMULA CARF No
148.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
O verbete sumular de no 148 deste Conselho determina que, “no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007954/2007-08
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E OUTROS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o
gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e
dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos
que mitigam o alcance da norma.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória, lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com a prevista no art. 32-
A do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos levantamentos PLD – Participação nos Lucros e nos
Resultados dos Dirigentes e PPD – Previdência Privada Dirigentes, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se
as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WEG EXPORTADORA S/A, em
conjunto com a responsáveis solidárias WEG S/A, WEG PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A,
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A e WEG INDÚSTRIAS S/A, contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 368.739,87
(trezentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), por
motivo de descumprimento da obrigação acessória [CFL 68].
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

Em sua peça impugnatória (f. 135/160), pleiteou, preliminarmente, i) a
nulidade da NFLD ante ausência de motivo ensejador de responsabilidade solidária; ii) a
decadência parcial da exigência; e, iii) o sobrestamento do feito até o deslinde dos autos que
albergam a obrigação principal. No mérito, afirmou que i) a participação dos administradores nos
Lucros está disposta no § 1° do art. 152 da Lei n°. 6.404/76, não fazendo parte da remuneração
as parcelas descritas no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, quando pagas de acordo com a lei
específica – que, in casu, seria a Lei das S/A; ii) a existência de critério para a concessão de
auxílio escolar não implica em não estar o benefício disponível para todos os empregados; iii) a
carência de 1 (um) ano para admissão no plano de benefícios de entidade fechada de previdência
privada não torna a verba de natureza remuneratória; iv) a necessidade de permanência mínima
por 1 (um) ano para o gozo de assistência odontológica não autoriza a sua inclusão na base de
cálculo das contribuições previdenciárias; v) não subsistem as alegações fazendárias para a
inclusão dos valores vertidos para a previdência privada aberta em favor de dirigentes na base de
cálculo das contribuições previdenciárias; e, vi) há necessidade de que seja recalculada a
penalidade, tendo em vista o princípio da retroatividade benigna.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2005
NFLD n°. 37.112.217-1 de 20/12/2007
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico são responsáveis solidárias pelas
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
O prazo para Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos,
a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de "Participação nos Lucros e Resultados", em
desacordo com a legislação específica, integram o salário-de-contribuição.
CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA ENTIDADE DE PREVIDENCIA
PRIVADA.
As contribuições vertidas para planos de previdência privada, não acessível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, integram o salário-de-
contribuição.
AUXÍLIO ESCOLAR
A previsão legal de exclusão do salário-de-contribuição somente é aplicável
aos pagamentos de plano educacional que vise à educação básica e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Lançamento procedente (f. 191/191)

Cientificadas da decisão apresentaram, novamente em conjunto, recurso
voluntário, reiterando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação, acrescentando ter
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

sido editada a Súmula Vinculante de no 8, que estabelece a inconstitucionalidade do prazo
decadencial decenal.
Às f. 199/209 requisitaram a juntada da cópia da Nota Técnica n°
45/2009/SPC/DELEG, de 04/06/09, bem como do Ofício n° 1511/2009/SPC/DELEG, de
10/06/09, expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência
Social, como forma de confirmar a não incidência da contribuição previdenciária sobre o
levantamento PCF – Previdência Complementar Fechada.
Às f. 255, em razão da quitação do levantamento PPD – Previdência Privada
Dirigentes, pediram a homologação da desistência parcial do recurso.
Reconhecida a desistência parcial, determinado o retorno dos autos a este eg.
Conselho para apreciação das teses remanescentes – vide f. 278.
Às f. 281/283 apresentaram aditamento ao recurso voluntário para acrescentar
terem sido prolatadas decisões favoráveis à sua pretensão neste eg. Conselho com relação ao
auxílio escolar e plano de previdência privada fechada.
Dias mais tarde, nova petição foi acostada (f. 286/288) requerendo a juntada de
acórdão prolatado pela Câmara Superior, que, ao seu sentir, albergaria sua pretensão.
Às f. 308 consta informação de desistência parcial do recurso interposto, por
motivo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, com relação ao
levantamento PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, requerida a desistência da insurgência com relação ao
lançamento levantamento PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados dos Dirigentes, por
força da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), bem como no tocante
ao levantamento PPD – Previdência Privada Dirigentes, ante o pagamento. Em razão disso,
conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
Pleiteiam as recorrentes o sobrestamento do feito até o deslinde dos autos da
obrigação principal, ensejadora do descumprimento da obrigação acessória, que culminou com a
aplicação da multa ora sob escrutínio.
O processo administrativo é regido por regras e princípios, cuja observância é
mandatória. Dentre elas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados”, prevista no inc. XII, parágrafo único do art. 2o da Lei
no 9.784/99, que regula o processo no âmbito desta Administração Pública Federal. Inexiste
previsão para sobrestamento, tampouco necessidade para tanto, eis que tramitam em conjunto,
dada o reconhecimento da conexão. Rejeito o pedido.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Insistem as recorrentes que “a decisão limitou-se a dizer que os artigos 134 e
135 do CTN não se aplicam ao caso, invocando a aplicação do artigo 124, II do CTN.”
Negligencia que, tanto no relatório fiscal, quanto no acórdão da DRJ, aclarado
que o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212.92 determina que “as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações
decorrentes desta lei.”
A instância de piso consignou expressamente que “a responsabilidade solidária
existente entre os sujeitos passivos identificados na notificação em comento está fundamentada
na constatação de que tais empresas são componentes de grupo econômico”, cabendo às
recorrentes afastar o motivo ensejador da atribuição de responsabilidade. Não tendo tecido uma
linha sequer na tentativa de demonstrar que a WEG EXPORTADORA S/A, a WEG S/A, a WEG
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A, a WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A e a WEG
INDÚSTRIAS S/A não integrariam grupo econômico, seja ele de fato ou de direito, rejeito a
preliminar.
I.3 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DA EXIGÊNCIA
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 148, segundo
o qual
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
De acordo o auto de infração, estão sendo exigidas contribuições sociais
devidas nas competências de fevereiro de 2002 a dezembro de 2005, ao passo que apenas em
21 de dezembro de 2007 (f. 2) houve a ciência da autuação.
Sendo aplicável ao presente caso o regramento previsto no inc. I do art. 173 do
CTN para a contagem do prazo decadencial, certo não ter sido a multa por descumprimento de
obrigação acessória fulminada pela decadência. Deixo, por esses motivos, de acolher a
preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DO DESLINDE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações
principais, apreciadas por esta eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, no processo de no
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

10920.007955/2007-44, tendo sido negado provimento à parte conhecida do recurso. Peço
licença para colacionar a ementa da decisão prolatada por esta eg. Turma naqueles autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Com arrimo no inc. II do art. 124 do CTN, o inc. IX do art. 30 da Lei no
8.212.92 determina que “as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem, entre si, solidariamente pelas obrigações
decorrentes desta lei.”
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
FECHADA. FIXAÇÃO DE CARÊNCIA E OUTROS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a legislação vigente à época dos fatos geradores estabelecido que, para o
gozo da isenção, devem os benefícios ser concedidos a todos os empregados e
dirigentes, defesa a fixação de período de carência, bem como outros requisitos
que mitigam o alcance da norma.
Restando incólume a exigência, há de ser mantida a multa.

II.2 – DA RETROATIVIDADE BENIGNA
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e
do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda
Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema
em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais
expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência
firmada, sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já
defendeu, em juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de
ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna, conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso,
indispensável discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de
atraso no pagamento independente do lançamento de ofício, ou de multa de
ofício, cuja incidência pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para
a constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou
falta de declaração ou declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício,
incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa
para a NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia
retroativamente o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de
ofício em 75%), quando mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme
defendido, diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual redação do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do
débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007954/2007-08

de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-
009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de
agosto de 2021.)

Por esses motivos, determino seja ultimado o recálculo da multa, com vistas a
se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na
regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual
redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto aos
levantamentos salvo quanto aos levantamentos PLD – Participação nos Lucros e nos Resultados
dos Dirigentes e PPD – Previdência Privada Dirigentes, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para determinar seja recalculada a multa, em atenção ao princípio da
retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos
fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 283
DF CARF MF
Original